Tribunal: TJDFT
Processo: 0711768-33.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8o-A, DO CPC. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE EM VALOR INFERIOR AO PREVISTO NA TABELA DA OAB. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de produção antecipada de provas, julgou procedente o pedido de exibição de gravações relativas a acidente de trânsito ocorrido em frente ao estacionamento de instituição de ensino. A sentença condenou a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios fixados, por equidade, no montante de 25 URH, nos termos do art. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A do CPC/2015, correspondente a valor superior a 900% do valor da causa (R$ 1.000,00). A parte ré apelou exclusivamente quanto à fixação dos honorários.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se, diante das peculiaridades da causa — baixa complexidade, ausência de resistência e rápida tramitação —, é admissível a fixação equitativa dos honorários advocatícios em valor inferior ao previsto na tabela da OAB, com base na interpretação sistemática do art. 85, § 8o-A, do CPC.
III. Razões de decidir
3. fixação equitativa dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 8o-A, do CPC, admite valor inferior ao previsto na tabela da OAB quando demonstrada a baixa complexidade da causa, a reduzida atuação processual e a ausência de resistência.
4. A ação foi proposta com pedido de exibição de imagens e tramitou em menos de um mês, sem contestação da parte ré, tendo o patrono da parte autora se limitado à apresentação de emenda à petição inicial e pedido de cumprimento da liminar.
5. Precedentes do TJDFT apontam para a mitigação da aplicação do art. 85, § 8o-A, CPC, quando demonstrado que o arbitramento com base na tabela da OAB impõe ônus excessivo à parte vencida.
IV. Dispositivo
6. Deu-se provimento ao apelo.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1843129, 07034147520238070005, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 04.04.2024; Acórdão 1817983, 07388637720218070001, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 15.02.2024; Acórdão 1817283, 07145248320238070001, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 08.02.2024; Acórdão 1787999, 07162171620218070020, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 16.11.2023.